Tribunal: TJSP
Processo: 1052258-90.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de declaração de inexigibilidade de valores pagos, com repetição do indébito em dobro. Sentença de improcedência. Contratos que afastaram expressamente a incidência de juros remuneratórios, prevendo, apenas, a incidência de correção monetária, e não questionada. Ré, contudo, que embutiu a cobrança dos juros nas parcelas pagas pela autora, sem a devida

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de declaração de inexigibilidade de valores pagos, com repetição do indébito em dobro. Sentença de improcedência. Contratos que afastaram expressamente a incidência de juros remuneratórios, prevendo, apenas, a incidência de correção monetária, e não questionada. Ré, contudo, que embutiu a cobrança dos juros nas parcelas pagas pela autora, sem a devida informação prévia, e ao arrepio do contrato. Devolução das quantias pagas a maior que é de rigor, e em dobro. Art. 42, par. único do CDC. Precedentes deste Tribunal. Sentença revista. Recurso provido.